Tribunal: TJSP
Processo: 1023347-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO – Condomínio edilício – Ação anulatória de deliberação assemblear cumulada com obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da nulidade apontada pelas autoras – Apelo do réu – Rejeição da ilegitimidade processual ativa – Qualidade de condôminas que atribui às autoras a legitimidade para demandar a respeito de deliberações assembleares nulas – Prescrição – Não

Ementa:
APELAÇÃO – Condomínio edilício – Ação anulatória de deliberação assemblear cumulada com obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da nulidade apontada pelas autoras – Apelo do réu – Rejeição da ilegitimidade processual ativa – Qualidade de condôminas que atribui às autoras a legitimidade para demandar a respeito de deliberações assembleares nulas – Prescrição – Não ocorrência – Pedido declaratório que não se sujeita a prazo prescricional, visto que a nulidade não produz efeitos jurídicos e deve ser declarada a qualquer tempo – Apropriação de área comum de condomínio edilício por condômino para uso privativo que não se sujeita a prescrição aquisitiva (usucapião), tampouco a prescrição em sua forma ordinária – Inaplicabilidade dos institutos da "supressio" e "surrectio", deveres anexos da boa-fé objetiva – Situação que envolve direitos reais, dos quais deriva o direito de sequela, oponível a qualquer tempo – Não ocorrência de sentença "ultra petita" quanto à atribuição aos condôminos do dever de deliberar sobre a destinação da área comum objeto da ação, tratando-se de parcial procedência do pedido inicial - Impertinência da produção de prova pericial sobre se a instalação de toldo altera a fachada do imóvel – Destinação do item para uso privado evidenciada nos autos, de modo que deve seguir a sorte dos demais itens existentes no "jardim" – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.